Tribunal: TJES
Processo: 5000497-80.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000497-80.2023.8.08.0047

APELANTE
S
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
S
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL - DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALTA COMPLEXIDADE. TEMA 793/STF. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.313/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Município de São Mateus e Recurso Adesivo pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória, condenando solidariamente o Estado e o Município ao custeio do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 500,00 (por cada ente) em favor da DPES. 2. O Município Apelante alega a ausência de sua responsabilidade, argumentando que a internação compulsória (alta complexidade) é atribuição administrativa do Estado, conforme Tema 793/STF, requerendo o afastamento de sua condenação na obrigação de fazer e nos ônus sucumbenciais. 3. A Defensoria Pública, em recurso adesivo, requer a majoração dos honorários advocatícios, sustentando a ilegalidade da fixação por equidade (Art. 85, § 8º, CPC) e defendendo a aplicação de percentual sobre o valor da causa (Art. 85, § 3º, CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município possui responsabilidade pelo custeio de internação compulsória, serviço de alta complexidade, à luz da repartição de competências do SUS e do Tema 793/STF; e (ii) definir o critério de fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública em demandas de saúde (percentual sobre o valor da causa ou apreciação equitativa), à luz do Tema 1.313/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), embora tenha reafirmado a responsabilidade solidária dos entes federados pela saúde, estabeleceu que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS. 6. A internação psiquiátrica para tratamento de transtorno decorrente do uso de álcool (CID-10 F10.2) é considerada serviço de alta complexidade, cuja atribuição administrativa, no âmbito da organização do SUS, compete prioritariamente ao Estado, e não ao Município. 7. Reconhecida a competência administrativa do Estado para a prestação do tratamento, deve ser afastada a responsabilidade do Município pela obrigação de fazer. 8. Pelo princípio da causalidade, se a obrigação pleiteada não incumbia administrativamente ao Município, este não resistiu indevidamente à pretensão, devendo ser afastada também sua condenação nos ônus sucumbenciais. 9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL), fixou tese vinculante no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). 10. Em ações que visam à tutela da saúde, o proveito econômico obtido é o próprio bem jurídico tutelado (saúde/vida), de valor inestimável, o que inviabiliza a aplicação de percentual sobre o valor da causa e atrai a regra subsidiária da equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de Apelação Cível (Município) provido. Recurso Adesivo (Defensoria Pública) desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 3º e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp n. 2.169.102/AL (Tema 1.313).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto peloMUNICIPIO DE SAO MATEUSe negar provimento ao recurso da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000497-80.2023.8.08.0047

APELANTE
S
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
S
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL - DR. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
(ID 17091879) e Recurso Adesivo interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(ID 17091984), em face da r. sentença (ID 17091875) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em favor de
ELZA GONÇALVES
, julgou procedente o pedido para determinar sua internação compulsória e condenar solidariamente o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
ao custeio do tratamento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (por cada ente) em favor da DPES.

O MUNICÍPIO
, em suas razões recursais (ID 17091879), alega, em síntese, a ausência de sua responsabilidade, aduzindo que a internação compulsória (alta complexidade) é atribuição administrativa do Estado, pugnando pela aplicação do Tema 793/STF. Com base nisso e no princípio da causalidade, requer o afastamento de sua condenação tanto na obrigação de fazer quanto nos ônus sucumbenciais.

A
DEFENSORIA PÚBLICA
, por seu turno, apela adesivamente (ID 17091985) requerendo a majoração dos honorários advocatícios, sustentando a ilegalidade da fixação por equidade (Art. 85, § 8º) e defendendo a aplicação de percentual sobre o valor da causa (Art. 85, § 3º).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (ID 17091992) e pelo Município (ID 17091994) ao recurso adesivo, e pela Defensoria Pública (ID 17091986) ao apelo principal.

Pois bem. O Município requer sua exclusão da lide, tanto da obrigação de fazer quanto da sucumbência, sob o argumento de que a internação compulsória é serviço de alta complexidade, sendo atribuição administrativa do Estado.

A tese merece acolhimento.

A responsabilidade dos entes federados pela prestação de saúde é, de fato, solidária, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF). Contudo, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), a Suprema Corte fixou tese específica sobre a necessidade de observância das regras de competência interna do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo que:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." (RE 855.178 ED, Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019)

No caso dos autos, a demanda visa à internação compulsória para tratamento de transtorno mental decorrente do uso de álcool (CID-10 F10.2). Conforme alegado pelo Município e em linha com a organização administrativa do SUS no âmbito estadual, o tratamento psiquiátrico em regime de internação hospitalar é considerado serviço de alta complexidade.

A própria Constituição Estadual, em seu art. 164, II, determina que compete ao Estado "responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios".

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso idêntico. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ENTE COMPETENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que determinou sua responsabilidade pela internação compulsória de dependente químico e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, bem como metade das custas e despesas processuais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar a responsabilidade do Município de Linhares pela internação compulsória para tratamento de dependência química, considerado procedimento de alta complexidade; (ii) verificar a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A solidariedade dos entes federativos na prestação do direito à saúde, conforme fixado no Tema 793 do STF, não implica atribuição indistinta de todas as obrigações aos Municípios, devendo ser respeitada a repartição de competências do SUS. 4. A internação para tratamento de dependência química constitui procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade prioritária é atribuída ao Estado do Espírito Santo, conforme Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não aos Municípios . 5. Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo para garantia do cumprimento da obrigação, a análise concreta do caso indica que a competência principal recai sobre o Estado, eximindo o Município de responsabilidade específica. 6. Nos termos do princípio da causalidade, não se justifica a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, especialmente diante do reconhecimento de que não é responsável pela prestação específica pleiteada . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8 . A solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde não exclui a observância das competências específicas definidas pelo SUS. 9. A internação para tratamento de dependência química é procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade prioritária recai sobre o Estado, não podendo ser imputada aos Municípios. 10 . Não cabe a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196 e ss.; Lei nº 8 .080/1990; Decreto nº 7.508/2011; Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014. Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50083023820238080030, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, embora a solidariedade permita ao cidadão acionar qualquer dos entes, cabe ao Judiciário, provocado, direcionar a obrigação ao ente que possui a atribuição administrativa para cumpri-la, em respeito à eficiência, à hierarquização do SUS e à própria repartição orçamentária. Manter a condenação do Município em obrigação de alta complexidade, flagrantemente de competência estadual, implicaria ignorar a tese fixada no Tema 793/STF e intervir indevidamente na gestão pública.

Reconhecida a competência administrativa do Estado para a prestação do tratamento, a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais também deve ser afastada. Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser impostos àquele que deu causa à instauração do processo.

Se a obrigação pleiteada não incumbia administrativamente ao Município, este não resistiu indevidamente à pretensão, não podendo ser penalizado pelo ajuizamento da ação em seu desfavor.

Portanto, a sentença merece reforma para excluir o Município de São Mateus tanto da obrigação de fazer quanto dos ônus sucumbenciais.

A Defensoria Pública, por sua vez, requer a reforma da sentença no capítulo dos honorários, pugnando pela aplicação de percentual sobre o valor da causa (R$ 80.000,00), em detrimento da apreciação equitativa (R$ 500,00) utilizada pelo magistrado.

O recurso não merece provimento.

A sentença, ao fixar os honorários por equidade com base no art. 85, § 8º, do CPC, alinhou-se à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Em demandas que versam sobre o direito à saúde (fornecimento de medicamentos, tratamentos ou internações), o proveito econômico obtido não corresponde ao valor do tratamento em si, mas sim ao bem jurídico tutelado, a própria saúde e a vida, cujo valor é inestimável.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o
Tema Repetitivo 1.313
(REsp n. 2.169.102/AL), assentou tese vinculante exatamente neste sentido:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

No voto condutor, a Ministra Relatora destacou que "A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido".

Dessa forma, sendo a presente ação uma demanda que visa à satisfação do direito à saúde (internação compulsória), é inaplicável a regra de fixação percentual sobre o valor da causa (art. 85, § 3º), devendo ser utilizada a regra subsidiária da apreciação equitativa (art. 85, § 8º), tal como decidido pelo juízo de origem e defendido pelo Estado em suas contrarrazões.

Assim, a sentença não merece reparo quanto ao
método
de cálculo dos honorários, devendo ser negado provimento ao recurso adesivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
e no mérito,
DOU
PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, reformando parcialmente a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor, afastando sua condenação na obrigação de fazer e no pagamento de honorários advocatícios.
NEG
O
PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Mantém-se, no mais, a sentença, que condenou o Estado do Espírito Santo na obrigação de fazer (internação) e no pagamento de honorários advocatícios em favor da DPES, fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanhar o relator.